Tribunal: TJPA
Processo: 0801093-77.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801093-77.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: SEBASTIANA ARAUJO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. LEVANTAMENTO DE FGTS. PRECEDENTES DO STF
. READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO AO ENTENDIMENTO FIRMADO ADI 5090/DF. DISTINGUINSHING. DIREITO DISPONÍVEL. CONCORDÂNCIA DA RECORRIDA COM A PRETENSÃO DO RECORRENTE QUANTO À INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL - TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE FGTS. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA TR (TAXA REFERENCIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NO ACORDÃO REEXAMINADO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, consoante o artigo 1.040, II, do CPC, retratarem-se do entendimento adotado no acórdão sob o id. 11208175 para tão somente determinar a aplicação da taxa referencial - TR como índice de correção monetária dos valores devidos a título de FGTS, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e seis de agosto a dois dias de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, referente ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA,
ajuizada por
SEBASTIANA ARAÚJO FERREIRA
.

O acórdão recorrido, registrado sob o id.
11208175, negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática (id. 8626335) que negou provimento ao apelo do ora recorrente e, em remessa necessária, modificou parcialmente a sentença para alterar o capítulo referente às verbas advocatícias.

O ente público, então, interpôs recurso especial (id. 11961920), arguindo, em suma, a necessidade da correção monetária ocorrer seguindo como índice a TR

e
divergência quanto à interpretação dada pelo STJ acerca da aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4ª, do CPC.

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso especial, conforme certidão de id. 12428816.

O recurso especial foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste Tribunal, tendo o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, no id. 12732038, determinado o sobrestamento do feito.

No id. 13338925 a autora concordou com a aplicação da Taxa Referencial – TR na hipótese.

No id. 13810141 o Vice-Presidente desta Corte, entendendo que a concordância da autora quanto à aplicação da TR como fator de atualização do FGTS implica em renúncia de direito assegurado por decisão judicial, determinou a juntada de procuração com poderes específicos.

No id. 13973351 foi requerida, pela autora, a juntada da declaração firmada por ela concordando com a aplicação da TR.

No id. 14408171 o Vice-Presidente desta Corte admitiu o recurso especial.

No id. 17627610 foi certificada a juntada da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro Relator, no id. 17627611, determinado a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que, após a decisão definitiva sobre a matéria no âmbito da ADI 5.090/DF, este Tribunal “a quo” adotasse as providencias cabíveis em observância ao art. 1.040 do CPC/2015.

No id. 20691642 o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça determinou o encaminhamento dos autos ao relator originário para os devidos fins.

Tendo em vista o relatado, apresento o processo para novo julgamento.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC/15), a fim de adequar o acórdão de id. 11208175, ao entendimento firmado no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos dos

ADI 5.090.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento da ADI 5.090, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na referida ação direta, com atribuição de efeitos
ex nunc
, a contar da publicação da ata de julgamento, estabelecendo o seguinte entendimento: a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação.

Ocorre que a questão debatida na ação ajuizada na origem, em verdade, versa sobre cobrança e pagamento dos valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) pelo Município, diante da nulidade do contrato temporário com a administração pública.

Logo, evidente o
distinguishing
para não aplicação de tal precedente à questão sob análise.

Nesse sentido:

Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo e Financeiro. 3. Cobrança e pagamento de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), diante do reconhecimento da nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública. Índice de correção monetária. 4. Alegada ofensa à ADI 5.090-MC. Não ocorrência. Falta de “estrita aderência”. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(Rcl 56660 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 09-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 12-05-2023

PUBLIC 15-05-2023)

Por outro lado,
tendo em vista o teor da petição de id. 13973351, em que a parte recorrida concorda com a aplicação da Taxa Referencial – TR como correção monetária dos valores devidos a título de FGTS, pretensão essa buscada pelo ora recorrente, cuido que, tratando-se de matéria afeta ao direito disponível, mencionada taxa deve ser aplicada como índice de correção monetária.

DISPOSITIVO.

POSTO ISSO, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, reformo o entendimento adotado no acórdão sob o id. 11208175, devendo ser aplicada a Taxa Referencial como índice de correção monetária, nos termos supra expostos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/09/2024